Tribunal: TJSP
Processo: 1062708-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – PARCERIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. Nos termos do art. 26 da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é vedada a cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente. Verba indevida do requerido. Extinção da demanda mantida. Cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – PARCERIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. Nos termos do art. 26 da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é vedada a cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente. Verba indevida do requerido. Extinção da demanda mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.